Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA E OMISSÃO. ÓBITO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AFIRMATIVOS DA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS ADOTADOS E O RESULTADO LESIVO. DANOS MORAIS EM RICOCHETE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Caso concreto em que, afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa.
2. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. A responsabilização do Estado por conduta de seus agentes, tanto por ação quanto por omissão ilícita, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a violação do dever de agir pelo Estado e o evento danoso propriamente dito.
4. Caso concreto em que, embora seja o acervo probatório constante dos autos indicador de agir negligente ou imprudente do Estado nos serviços médicos prestados à paciente, inexistem elementos de convicção que permitam concluir, de forma segura, pela existência de correlação direta entre os procedimentos médicos adotados e o seu falecimento, mormente diante da ausência de laudo pericial atestando a existência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o evento danoso, meio de prova expressamente dispensado pelos autores na origem.
5. Constatada a ausência de nexo causal, é de ser afastada a pretendida responsabilização do Estado por erro médico. Ônus probatório consistente em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito não atendido pelos autores. Inteligência do art. 373, I, do CPC.
6. O dano moral indireto ou por ricochete é aquele que atinge a pessoa de forma reflexa, como nos casos de morte de uma pessoa da família (art. 948, caput, do CC), lesão à personalidade do morto (art. 12, parágrafo único, do CC) e perda de uma coisa de estima, como um animal de estimação (art. 952 do CC). 6.1 Na hipótese, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta médica e o resultado óbito da paciente, requisito essencial à configuração da responsabilidade civil do Estado, inviável se afigura o acolhimento da pretensão recursal de indenização por danos morais reflexos.
7. Inexiste nos autos lastro probatório a evidenciar terem os réus divulgado notícias falsas acerca da suposta infecção da falecida e dos seus familiares por Covid-19, com o que incabível o reconhecimento de violação aos direitos da personalidade da vítima ou dos seus familiares.
8. Recurso conhecido e desprovido.